Tribunal: STF
Processo: ARE 1429656
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Viação Pendotiba S.A. interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 138) contra acórdão (eDoc 117) do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE PÚBLICO. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECARIEDADE. PRORROGAÇÃO. ART. 42, § 2º, DA LEI N. 8.987/95. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.



    [...]



    Aponta, em síntese, que a decisão do Tribunal Superior desrespeita os arts. 37, XXI, e 175, caput e parágrafo único, I, todos da Constituição. Alega, nesse contexto, que fora negada a possibilidade de lei ordinária estadual determinar a manutenção de permissões de transporte intermunicipal de passageiros sem licitação, com lastro nos dispositivos constitucionais retro indicados.



    Ao final, pede o provimento o apelo nobre para reconhecer válida e constitucional a manutenção da permissão outorgada à referida entidade empresarial, estabelecida por meio de contrato de adesão firmado com o DETRO/RJ.



    A Presidência da Corte Superior não admitiu o recurso (eDoc 147), de modo que foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 151), com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como correto o acordão recorrido ao pronunciar-se pela impossibilidade de prorrogação de contrato de permissão de transporte coletivo intermunicipal de passageiros sem prévia licitação, coaduna-se com o entendimento sedimentado no Supremo – que se tem como exemplo o julgamento do ARE 1.118.647 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes – no sentido de que a prestação do serviço de transporte interestadual e intermunicipal de passageiros deve ser precedida de licitação pública, nos termos do art. 175 da Constituição Federal.



    Em situação idêntica e no mesmo sentido acima exposto, cito, ainda, os seguintes precedentes, cujas ementas transcrevo a redação da parte inicial:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.04.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO SELETIVO INTERMUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE O TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGOS 37, CAPUT, XXI e 175 DA CF. LEI FEDERAL 8.987/1995. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL 2.831/1997 e DECRETOS 650/1996 E 20.910/1932. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. IMPROCEDÊNCIA.



    [...]



    (ARE 1.054.519 AgR, ministro Edson Fachin)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (CF/1988). INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO-RG. PRECEDENTES. INOBSERVÂNCIA DO ART. 5º, LIV E LV, DA CF/1988. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660/RG. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 97 DA CF/1988. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. IMPROPRIEDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. FALTA DE LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 37, CAPUT E INCISO XXI, E 175 DA CF/1988. MATÉRIA LEGAL. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    [...]



    (ARE 1.410.667 AgR, da minha relatoria)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente